Tribunal: CARF
Processo: 19985.724535/2016-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.724535/2016-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.511 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
VERTICAL COMERCIO DE CONFECCOES - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA FISCAL.
DÉBITO EM ABERTO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE ENCONTRA
SUSPENSA. ADE. NECESSIDADE DE PROVA DA REGULARIZAÇÃO
NO PRAZO.
Não comprovado nos autos a regularização dos débitos constantes do Ato
Declaratório Executivo de exclusão, é imperioso a exclusão do contribuinte do
regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(“DRJ/JFA”):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.724535/2016-37
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.511 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.724535/2016-37

A contribuinte anteriormente qualificada apresentou manifestação de inconformidade
contra sua exclusão do Simples Nacional, através de ADE/Termo de Exclusão, a partir
de 01/01/2017, motivado pela existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja
exigibilidade não se encontra suspensa, como discriminado a seguir:

Em sua defesa, alega, em síntese, que:

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.511 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.724535/2016-37

[...]

Em sessão de 18/12/2019, a DRJ/JFA julgou improcedente a defesa do
contribuinte em razão da constatação de débitos em aberto remanescentes após esgotado o prazo
legal para regularização.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 88/90 do e-processo):
A argumentação sobre nulidade do ADE não pode prosperar, porque baseada em
entendimento equivocado da contribuinte sobre a legislação pertinente, como
demonstrado a seguir:
O artigo 73 da Resolução CGSN 94/2011, base para sustentação da contribuinte, trata
de exclusão do Simples Nacional mediante comunicação obrigatória da empresa à RFB
[...]
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.511 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.724535/2016-37

No caso em apreço foi procedida exclusão de ofício [...]
Portanto, o prazo mencionado pela contribuinte se reporta a exclusão por comunicação
obrigatória da empresa, não alcançando a exclusão de ofício.
No tocante à exclusão de ofício, os seus efeitos se reportam ao inciso II do artigo 73,
incluídos todos os débitos não regularizados junto à RFB e à PGFN até a data da
emissão do ADE.
Tudo como explicitado no ADE de fls. 26.
Portanto, não há que se cogitar de nulidade do ato formal de exclusão que foi emitido
corretamente, nos termos da legislação pertinente.
A contribuinte alega decadência do direito de lançar, referente ao PA 2002.
Ainda que pudesse lhe assistir razão, a exclusão persistiria, uma vez que os outros
débitos, relativos a períodos mais recentes, permaneceriam sem regularização.
O processo em apreço não trata de lançamento, sendo específico de exclusão do Simples
Nacional, em razão de débitos em aberto junto à Receita Federal do Brasil: 1) do
Simples Nacional de 01/2014 a 13/2016 e 2) de PIS, Cofins, CSLL e IRPJ do ano
calendário 2002, processo 10980.456443200451; além de débitos inscritos em dívida
ativa da União, no âmbito da PGFN, inscrições número 90602022942, 90416000227 e
90416002472.
Destaque-se que os débitos do Simples Nacional se tratam de débitos confessados nas
declarações específicas dessa sistemática de pagamento.
O processo 10980.456443200451 trata de parcelamento rescindido em 03/04/2016,
portanto com constituição definitiva, conforme documentos de fls. 29/33.
Os débitos inscritos em dívida ativa da União para serem inscritos têm que estar
constituídos de forma definitiva no âmbito administrativo.
Como esses débitos já constituídos não foram regularizados dentro do prazo legal, a
empresa incidiu em vedação a permanência no Simples Nacional.
Como demonstrado, todos os débitos se mostram constituídos, não havendo que se falar
em decadência.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defesa anteriormente apresentados.
É o relatório do necessário.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.511 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.724535/2016-37

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
26/12/2019 (fls. 93 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
24/01/2020 (fls. 104 e 106 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O contribuinte tratou de reiterar em seu recurso voluntário todos os pontos
abordados em sua primeira manifestação nos autos. Sucede que a DRJ/JFA refutou de maneira
bastante clara e precisa todos estes argumentos. Dessa forma, tendo em vista que os argumentos
da instância a quo não foram refutados, nem tampouco desconstituídos com outros elementos de
prova, utilizamo-nos dos fundamentos do acórdão recorrido para manter a exclusão do
contribuinte ao regime do Simples Nacional.
Veja-se o que fora decidido (fls. 88/90 do e-processo):
A argumentação sobre nulidade do ADE não pode prosperar, porque baseada em
entendimento equivocado da contribuinte sobre a legislação pertinente, como
demonstrado a seguir:
O artigo 73 da Resolução CGSN 94/2011, base para sustentação da contribuinte, trata
de exclusão do Simples Nacional mediante comunicação obrigatória da empresa à RFB:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, darse- á:(Redação
dada pelo(a) Resolução CGSN no 117, de 02 de dezembro de 2014)
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.511 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.724535/2016-37

2. produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da
situação de vedação; (Lei Complementar no123, de 2006, art. 31, inciso II)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
No caso em apreço foi procedida exclusão de ofício tratada nos dispositivos abaixo de
igual resolução:
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é:
(Lei Complementar no123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
(...)
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado que
iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 29, §
3o)
(...)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no123, de 2006, art. 29,
inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
Portanto, o prazo mencionado pela contribuinte se reporta a exclusão por comunicação
obrigatória da empresa, não alcançando a exclusão de ofício.
No tocante à exclusão de ofício, os seus efeitos se reportam ao inciso II do artigo 73,
incluídos todos os débitos não regularizados junto à RFB e à PGFN até a data da
emissão do ADE.
Tudo como explicitado no ADE de fls. 26.
Portanto, não há que se cogitar de nulidade do ato formal de exclusão que foi emitido
corretamente, nos termos da legislação pertinente.
A contribuinte alega decadência do direito de lançar, referente ao PA 2002.
Ainda que pudesse lhe assistir razão, a exclusão persistiria, uma vez que os outros
débitos, relativos a períodos mais recentes, permaneceriam sem regularização.
O processo em apreço não trata de lançamento, sendo específico de exclusão do Simples
Nacional, em razão de débitos em aberto junto à Receita Federal do Brasil: 1) do
Simples Nacional de 01/2014 a 13/2016 e 2) de PIS, Cofins, CSLL e IRPJ do ano
calendário 2002, processo 10980.456443200451; além de débitos inscritos em dívida
ativa da União, no âmbito da PGFN, inscrições número 90602022942, 90416000227 e
90416002472.
Destaque-se que os débitos do Simples Nacional se tratam de débitos confessados nas
declarações específicas dessa sistemática de pagamento.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.511 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.724535/2016-37

O processo 10980.456443200451 trata de parcelamento rescindido em 03/04/2016,
portanto com constituição definitiva, conforme documentos de fls. 29/33.
Os débitos inscritos em dívida ativa da União para serem inscritos têm que estar
constituídos de forma definitiva no âmbito administrativo.
Como esses débitos já constituídos não foram regularizados dentro do prazo legal, a
empresa incidiu em vedação a permanência no Simples Nacional.
Como demonstrado, todos os débitos se mostram constituídos, não havendo que se falar
em decadência.
A LC 123/2006 traz que:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art.31.(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias
contado a partir da ciência da comunicação da exclusão.
No tocante ao mérito, a contribuinte não tece qualquer argumentação.
Portanto, comprovada a existência de débitos, não regularizados dentro do prazo legal,
resta confirmada a motivação que levou a exclusão da empresa do SN.

Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.511 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.724535/2016-37

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital